Tribunal: STF
Processo: RHC 237892
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Pedro Gilberto Barbosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 858.958/SC.



    O recorrente afirma que cumpria pena restritiva de direitos, que, em razão de seu descumprimento, foi reconvertida em privativa de liberdade.



    Alega que tem direito ao indulto concedido por meio do Decreto 11.302/2022 e, por isso mesmo, o Juízo de primeiro grau lhe concedeu.



    O Tribunal reformou a decisão. Impetrado habeas corpus no STJ, a ordem foi denegada, o que deu ensejo ao presente recurso, em que requer o restabelecimento da “decisão do Juízo da VEP que aplicou o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 à condenação dos autos n. 5005340-57.2020.8.24.0012 suportada pelo paciente.”



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa que “este decreto concede indulto às penas privativas de liberdade decorrentes de reconversão pena restritiva de direitos por não haver qualquer vedação às pessoas beneficiadas pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 7). 



    De fato, entende o Superior Tribunal de Justiça “[ser inviável] o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. [...], para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018)” (REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/4/2023.) 



    É imperioso destacar que “o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa. [...] Nesse diapasão, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio” (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/12/2017, grifei.) 



    Ademais, urge consignar, por fim, que “[o] indulto, ato político, está previsto no art. 84, XII, da CF, e é privativo do Presidente da República. Vale dizer, tem por escopo extinguir os efeitos primários da condenação, isto é, a pena, de forma plena ou parcial (perfazendo a comutação). [...] Como ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, concedido por meio de decreto, o indulto é dirigido a apenados circunscritos às condições e situações específicas delineadas, cujos efeitos se irradiam por período de tempo estabelecido. Não restando preenchidos os requisitos, não há aplicar referido decreto” (HC n. 118.128/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 16/11/2009, grifei.) No mesmo sentido: [...] Tratando-se o indulto e a comutação de pena de atos discricionários do Presidente da República, cabe a este a definição da extensão do benefício, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal [...] (HC n. 193.694/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 4/11/2014.) (eDOC 54)



    O entendimento firmado pelo STJ não destoa da jurisprudência da Corte. Não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ademais, conforme bem pontuado pela PGR, “a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorreu apenas em 02/08/2023, ou seja, após a publicação do Decreto Presidencial (em 23/12/2022), devendo a análise se dar considerando a situação jurídica no momento da publicação do ato normativo.” (eDOC 88, p. 3)



    Veja-se que, no momento da publicação do Decreto, o recorrente não tinha direito ao indulto, de modo que não há se falar em interpretação extensiva para alcançar condenados que, posteriormente, passam a cumprir requisito exigido pelo Presidente da República.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente